Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-33.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001937-33.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA, ANALFABETA FUNCIONAL E RESIDENTE NA ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ASSINATURA DIGITAL POR
SELFIE
. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 138/2022. VULNERABILIDADE AGRAVADA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais, relativo a empréstimo consignado supostamente celebrado via contratação eletrônica, com descontos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a validade da contratação digital de empréstimo consignado com base em fotografia (selfie) e dados mínimos;
(ii) aferir a responsabilidade do banco pela ausência de prova do vínculo contratual e pelos descontos realizados em benefício previdenciário;
(iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, analfabeta funcional e residente na zona rural.
4. Inexistência de comprovação de contratação válida: o banco não apresentou assinatura eletrônica qualificada nem documentos que evidenciem a ciência e a vontade da consumidora.
5. A Instrução Normativa INSS nº 138/2022 veda a contratação de empréstimos consignados com base apenas em imagem fotográfica, exigindo mecanismos seguros de autenticação, especialmente para o público idoso.
6. Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera presunção de dano moral (in re ipsa), diante da lesão à esfera de dignidade do consumidor.
8. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, especialmente em favor de consumidora idosa e analfabeta funcional, implica nulidade do suposto contrato.
2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto aos vícios do serviço, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a restituição em dobro e a indenização por dano moral, nos termos dos arts. 6º, VIII, 14 e 42, § único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, § único; CPC, art. 373, II; IN INSS nº 138/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

STJ, AgInt no AREsp nº 1201789/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.03.2018, DJe 22.03.2018.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1056592-04.2024.8.26.0100, Rel. Des.ª Jane Franco Martins, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5335881-16.2021.8.09.0001, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. s.r., Abadiânia - Vara Cível.

TJ-PE, Apelação Cível nº 0019953-08.2023.8.17.2810, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Gabinete, j. 12.11.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003744-11.2023.8.26.0218, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000219-31.2018.8.05.0065, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16.04.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-01.2022.8.13.0001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 02.06.2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8099756-85.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 18.08.2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8068940-23.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001937-33.2021.8.05.0041
, em que figuram como apelante MARIA VANDA DA SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator